Tribunal: TJES
Processo: 5010208-47.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010208-47.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação, nos quais a embargante sustenta omissão sob o fundamento de que a embargada havia requerido o julgamento antecipado da lide, circunstância que, em seu entendimento, afastaria a nulidade reconhecida em razão da inversão tardia do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a repercussão do requerimento de julgamento antecipado da lide formulado pela embargada sobre a controvérsia relativa à inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser determinada antes da fase probatória, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

A determinação da inversão do ônus da prova apenas na sentença viola o devido processo legal, pois impede que a parte onerada exerça plenamente o contraditório, a ampla defesa e produza as provas necessárias ao cumprimento de seu encargo processual.

O requerimento de julgamento antecipado do mérito formulado pela embargada ocorreu em contexto processual no qual não havia sido determinada a inversão da carga probatória, de modo que eventual fixação tempestiva dessa medida poderia alterar a estratégia defensiva da parte.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser fixada antes da fase probatória para assegurar o devido processo legal e o pleno exercício do direito de defesa. 2. O requerimento de julgamento antecipado da lide não afasta a nulidade decorrente da inversão tardia do ônus da prova quando formulado em contexto processual diverso. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 5010208-47.2024.8.08.0024.

EMBARGANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUIMETAL S. A.

EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
do recurso
(
id 19049576
) alegou a embargante, em síntese, que há omissão no acórdão embargado “
quanto ao comportamento processual da própria Apelante antes da r. sentença, a qual requereu, em duas oportunidades, o julgamento antecipado da lide”.

Requer
e
u o provimento do recurso para suprir o vício apontado.

O
acórdão não padece
do vício alegado porque nele foi mencionado que “A inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser determinada antes da fase probatória, conforme dispõe o art. 373, § 1º, do CPC. A determinação de inversão do ônus da prova apenas na sentença viola o devido processo legal, por impedir que a parte onerada exerça plenamente seu direito de defesa e produza as provas cabíveis”.

Ademais, o requerimento de julgamento antecipado do mérito pela embargada deu-se diante de cenário processual no qual não havia sido determinada a inversão da carga probatória no processo. Caso determinada a inversão do ônus da prova no momento procedimental correto, a embargada teria contra si outro cenário processual, podendo adotar postura no processo diversa para se desincumbir do seu ônus probatório subjetivo.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator.